Tribunal: TJBA
Processo: 0503991-69.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503991-69.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANA CLAUDIA SENA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA A SESSÃO PLENÁRIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COMPROVADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL LEGÍTIMA. MENÇÃO À AUSÊNCIA DA RÉ EM PLENÁRIO. ART. 478, II, DO CPP. MERA REFERÊNCIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO EM PREJUÍZO DA DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Ana Cláudia Sena de Jesus contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, a condenou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa arguiu preliminares de nulidade por ausência de intimação pessoal para a sessão plenária e por menção indevida à ausência da ré em plenário. No mérito, pleiteou a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há sete questões em discussão: (i) se houve nulidade por ausência de intimação pessoal da ré para a sessão do Tribunal do Júri; (ii) se a menção à ausência da acusada em plenário violou o art. 478, II, do CPP; (iii) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se subsiste a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena; (v) se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada, à luz do iter criminis percorrido e da ausência de perigo de vida atestada por laudo pericial; (vi) se a fração de redução pela tentativa deve ser majorada; (vii) se o regime inicial fechado é adequado ao novo quantum da pena fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovado o esgotamento das diligências para localização da ré, inclusive com tentativa de intimação por carta precatória frustrada em endereço rural impreciso, mostra-se legítima a intimação por edital, inexistindo nulidade ou prejuízo à ampla defesa, sobretudo diante da atuação regular da Defensoria Pública em plenário. 4. A mera referência fática à ausência da ré em plenário, prontamente neutralizada pela intervenção do Juiz Presidente, não configura nulidade quando ausente exploração argumentativa em prejuízo da defesa, nos termos do art. 478, II, do CPP. 5. A decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido sob contraditório, especialmente na confissão da ré, nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais, não se caracterizando hipótese excepcional de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 6. Na primeira fase da dosimetria, revela-se idônea a valoração negativa da culpabilidade, diante da elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo emprego reiterado de violência com múltiplos golpes direcionados a regiões vitais do corpo da vítima. 7. Por outro lado, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime. A perturbação da tranquilidade local constitui consequência inerente à própria prática de qualquer crime doloso contra a vida, não representando circunstância concreta que extrapole o conteúdo normal do tipo penal. 8. Quanto às consequências do delito, mantém-se a valoração negativa apenas no que se refere às sequelas físicas permanentes comprovadas nos autos, notadamente cicatrizes extensas na região cervical, afastando-se a consideração autônoma de danos psicológicos duradouros, por ausência de comprovação técnica idônea. 9. Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto a ré admitiu a prática do fato em juízo, contribuindo para a reconstrução da dinâmica delitiva, inexistindo agravantes a serem consideradas. 10. Na terceira fase, a fração de redução pela tentativa comporta majoração. Embora a execução tenha avançado de forma significativa, o laudo pericial atestou a inexistência de perigo de vida, evidenciando que o resultado morte não se encontrava em iminência concreta. À luz do iter criminis efetivamente percorrido, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade). 11. Redimensionada a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para rejeitar as preliminares de nulidade, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e majorar a fração de redução pela tentativa para 1/2 (metade), redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital para a sessão do Tribunal do Júri quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do acusado, inexistente prejuízo à ampla defesa. 2. A mera referência à ausência do réu em plenário, desacompanhada de exploração argumentativa em seu prejuízo e neutralizada por imediata intervenção judicial, não configura nulidade nos termos do art. 478, II, do Código de Processo Penal. 3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em confissão, prova testemunhal coerente e laudos periciais, em observância à soberania dos veredictos. 4. Na dosimetria da pena, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada elevada reprovabilidade da conduta, devendo ser afastada a negativação das circunstâncias do crime fundada em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 5. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, admitindo-se a majoração quando ausente perigo de vida atestado por prova técnica.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 65, III, “d”. Código de Processo Penal, arts. 457; 478, II; 563; 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.084/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; TJSC, Apelação Criminal nº 0009469-18.2014.8.24.0008, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 28.02.2023; TJRS, Apelação Criminal nº 70083853804, Rel. Des. Joni Victoria Simões, Segunda Câmara Criminal, j. 22.05.2020; TJDFT, Apelação Criminal nº 0005039-61.2018.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 18.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0503991-69.2015.8.05.0103, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, sendo a Apelante Ana Cláudia Sena de Jesus e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.